Tribunal: TJMT
Processo: 1050940-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050940-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASMIN VINCHENZZA GRASSO - CPF: 055.180.011-93 (RECORRENTE), JORDANE DOMINICI OLIVEROS GRASSO - CPF: 217.165.988-26 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1050940-29.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: YASMIN VINCHENZZA GRASSO.

Embargadas: UNIC EDUCACIONAL LTDA e PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pleiteando a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a sentença que reconheceu a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, afastando a alegação de cobrança indevida e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva as questões postas, reconhecendo a validade do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes e a ausência de vício de consentimento, nos termos dos artigos 171, II, e 840 do Código Civil.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com base no artigo 46 da Lei no 9.099/95, não configura omissão quando o conteúdo da decisão de primeiro grau é integralmente acolhido e compatível com os fundamentos da decisão colegiada.

O simples inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que mantém a sentença por seus próprios fundamentos, com base no artigo 46 da Lei no 9.099/95, não é omissa quando os fundamentos do juízo de origem são ratificados expressamente no acórdão.

A validade do contrato de confissão de dívida afasta alegações genéricas de cobrança indevida, quando ausente prova de vício de consentimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem ao simples inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CC, arts. 171, II, e 840; CPC, arts. 98, §3o, 373, I, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1008228-40.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO – ACORDO QUE DEVE PREVALECER - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu, a recorrente aduz que era aluna da instituição de ensino e não concordava com valores que estavam lhe sendo cobrados. Contudo, alega que no dia 10/06/2024, compareceu a unidade das recorridas, para resolver a situação, no qual assinou um contrato de Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, bem como aceitou o acordo, pois conforme a instituição, a dívida já estaria em R$ 4.971,26 (quatro mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), ficando acordado em uma entrada de R$ 1.124,96 (um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos e mais 12 parcelas de R$ 238,62 ( duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), totalizando R$ 3.749,78 ( três mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).

2.

Como bem reconhecido pelo juízo a quo, as partes entabularam acordo, no qual a recorrente aceitou receber oferta dada e anuiu com a forma de pagamento.

3.

No contrato consta a seguinte cláusula: “O DEVEDOR confessa ser devedor da CREDORA em caráter irrevogável e irretratável, da importância de R$ 4.971,26 (Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e vinte e Seis Centavos), relativa a mensalidades escolares em atraso conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 10.06.2024, reconhecendo como boa a origem da dívida como descrito na tabela abaixo.”

4.

Das provas produzidas nos autos, resta nítido que houve uma transação entre as partes, prevista no artigo 840, do Código Civil, e não há provas de vício de consentimento (artigo 171, II do Código Civil).

5.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS INSUFICIENTES E REALIZADOS A DESTEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se o contrato de confissão de dívida é válido e se atende aos requisitos legais, afastando a alegação de vício ou defeito no negócio jurídico;

(ii) definir se os valores supostamente pagos pelo devedor ou depositados em juízo são suficientes para afastar a inadimplência e justificar a procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida atende aos requisitos legais para ser considerado válido e eficaz, não havendo qualquer prova de vício de consentimento, como erro, dolo, coação ou fraude, conforme exige o artigo 171, II, do Código Civil. O devedor, advogado e plenamente ciente de suas obrigações, reconheceu a dívida, ajustando nova obrigação de pagamento com garantia hipotecária de imóveis devidamente escriturados em favor da credora.

Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, pois o contrato de confissão de dívida não condicionou o pagamento ao cumprimento de qualquer obrigação pela credora. Trata-se de obrigação autônoma reconhecida pelo devedor, desvinculada de eventual inadimplemento anterior por terceiros.

O ônus de provar o pagamento recai sobre o devedor, conforme artigo 373, I, do CPC, e artigo 304 do Código Civil. O "recibo" apresentado pelo apelado é insuficiente para comprovar a quitação parcial da dívida, pois carece de data e especificação clara da obrigação quitada. Além disso, o valor depositado nos autos foi efetuado a destempo, fora dos prazos contratuais, e é insuficiente para quitar o débito restante, não afastando a mora do devedor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento parcial ou a ausência de especificação do crédito quitado não é suficiente para extinguir a obrigação, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a relação específica com o débito em questão (TJMT, Ap no 1005223-18.2017.8.11.0040; STJ, AgInt no AREsp no 1.763.837/PR).

O instrumento particular de confissão de dívida, assinado por ambas as partes e duas testemunhas, preenche todos os requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial, sendo presumido válido e exequível nos termos do artigo 784, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(N.U 1008228-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

8.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025